Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707690-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, POSTO CEILANDIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, observada a dobra estabelecida para o ente público (art. 183 do CPC), sobre eventual aplicação da recente tese firmada pelo STJ no REsp 2034977/MG (Tema 1191), submetido à sistemática de recursos repetitivos, cujo acórdão restou publicado em 23/8/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator